Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica quando houver “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2. Estando em curso a ação de exigir de contas, e, não havendo provas robustas de confusão patrimonial, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.